Tribunal: TJPA
Processo: 0006398-15.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006398-15.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EDSON LIMA FRAZAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL CONSTATADO – INCIDÊNCIA DO ART. 1022, III, DO CPC – NECESSIDADE CORREÇÃO DA PORCENTAGEM DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS – CONCORDÂNCIA DA PARTE EMBARGADA – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A

opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
19080305
)
,
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

18857925
,
da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO DO APELADO PELO BANCO APELANTE – CLIENTE PRECISOU UTILIZAR VALORES DE “CHEQUE ESPECIAL” – EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 479 DO STJ – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – COMPROVADA A MÁ FÉ DO BANCO APELANTE – DANO MORAL COMPROVADO – RAZOABILIDADE DO
QUANTUM
FIXADO – PRECEDENTES DESTA CORTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

Alega o embargante que houve erro material no seguinte trecho do voto: “Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 20% (quinze por centro) sobre o valor da condenação”.

Requereu que o erro material seja sanado, com esteio no art. 1022, III, do CPC.

Intimada a apresentar contrarrazões
(ID nº. 19560252
), a parte contrária alegou que, de fato, há erro material na decisão guerreada, pugnando-se por sua correção, fazendo constar, por extenso, o percentual majorado a título de honorários de sucumbência, qual seja: (vinte por cento) e NÃO (quinze por cento).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

De fato, quando este signatário registrou, no acórdão impugnado, os seguintes dizeres:
“majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 20% (quinze por centro) sobre o valor da condenação
”, na verdade quis dizer
“majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 20% (
vinte por centro
) sobre o valor da condenação”.

O erro material restou insofismável, uma vez que a sentença de 1º Grau condenou o Banco apelante em honorários de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por óbvio, se este signatário estava majorando, não manteria mesmo valor arbitrado pelo Juízo primevo.

Assim, verifica-se que há um erro material no que tange à majoração de honorários, cabendo correção, com esteio no art. 1.022, inciso III, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e ACOLHO
os Embargos de Declaração
para corrigir erro material no dispositivo do Acórdão.

ONDE SE LÊ:

“
m
ajoro a condenação dos honorários de sucumbência para 20% (quinze por centro) sobre o valor da condenação
”,

LEIA-SE:
“
m
ajoro a condenação dos honorários de sucumbência para 20% (
vinte
por cento
) sobre o valor da condenação”.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024